Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), às penas de 6 meses e 16 dias de detenção e de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 141 dias-multa, em regime inicial fechado. Consta da denúncia que, mesmo ciente de medidas protetivas que lhe proibiam aproximar-se da irmã e manter contato com ela, o réu dirigiu-se à residência da vítima, arremessou no quintal a tornozeleira eletrônica rompida e proferiu ameaças de morte e de incendiar a casa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo quanto ao descumprimento das medidas protetivas, alegando que o acusado apenas se dirigiu à casa da mãe para buscar documentos, bem como requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social e ao critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório produzido nos autos comprova a materialidade e a autoria dos delitos, mediante documentos da investigação, apreensão da tornozeleira eletrônica rompida e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A vítima apresenta relatos firmes, coerentes e harmônicos nas fases policial e judicial, afirmando que o réu se aproximou de sua residência, arremessou a tornozeleira eletrônica no quintal e proferiu ameaças de morte, circunstâncias que lhe causaram temor e motivaram o acionamento da polícia.
5. O depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência corrobora a narrativa da vítima, relatando que foi acionado para verificar violação de zona de exclusão e que a ofendida informou o descumprimento da medida protetiva e as ameaças proferidas pelo irmão, além da apreensão do equipamento eletrônico rompido no local.
6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
7. O delito de ameaça consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor à vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal anunciado.
8. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se configura com o mero descumprimento da ordem judicial regularmente imposta e de cujo teor o agente tinha inequívoca ciência.
9. A valoração negativa da culpabilidade é adequada diante da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo descumprimento da ordem judicial apenas treze dias após a intimação das medidas protetivas.
10. Os antecedentes são corretamente considerados desfavoráveis em razão da existência de diversas condenações transitadas em julgado constantes na folha penal do acusado.
11. A conduta social pode ser negativamente valorada quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, circunstância que demonstra falha no processo de ressocialização e quebra da confiança depositada pelo juízo da execução.
12. O magistrado possui discricionariedade fundamentada para fixar o quantum de exasperação da pena-base, sendo admitidos critérios como a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
13. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência do réu e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
14. Persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, a reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se com o simples descumprimento da ordem judicial regularmente imposta e de cujo teor o agente tinha ciência inequívoca.
A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
É possível a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.